Tribunal: TCU
Processo: 041.501/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3533/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.501/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Cesar Candido da Silva Costa (XXX.356.878-XX); Barbara Menezes Couto de Oliveira Santi Rossi (XXX.296.697-XX); Carmem Lucia Barbosa Lessa de Oliveira (XXX.198.027-XX); Carolina Rocha Aquino Gonzalez (XXX.197.126-XX); Danielle Joyce Costa Valerio Guanabara (XXX.786.314-XX); Fernando Lopes Cordero (XXX.016.547-XX); Livia Costa de Oliveira (XXX.885.297-XX); Luciana Vieira Lima (XXX.230.087-XX); Marcela Dutra da Silva (XXX.288.577-XX); Marcele Franca Barreto Cortes (XXX.184.887-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.